Tribunal: STF
Processo: ARE 1578920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS DOMICILIARES ORGÂNICOS E REJEITOS. PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ELEVAÇÃO DO PREÇO DO ÓLEO DIESEL. PERÍODO DE PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pretende a parte apelante o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU-LD) – Contrato nº 02/2017 –, para prestação de serviços de coleta manual e mecanizada dos resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos, sob o argumento de aumento expressivo no preço do óleo diesel no período de fevereiro de 2022. [...]



    O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, além de decorrer de cláusula expressa do instrumento contratual, também deriva da própria Lei de Licitações nº 8.666/1993, vigente à época, que, em seu art. 65, inc. II, alínea “d”, determinava que: [...]



    2.2.No caso dos autos, extrai-se que a empresa autora, ora apelante, firmou o Contrato nº 002/2017, de prestação de serviço de coleta manual e mecanizada dos resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos, com o Município de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTULD) em 24 de março de 2017.



    Vislumbra-se que, após a prorrogação da vigência do contrato ocorrida em 23 de março de 2021, por meio do décimo termo aditivo, a empresa contratada, ora apelante, através dos Ofícios nº 179/2021 (07/05/2021), 185/2021 (17/05/2021), 336/2021 (25/08/2021) e 425/2021 (09/11/2021), solicitou à Administração o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com o pagamento das diferenças mensais arcadas por ela em razão do aumento nos preços do óleo diesel – mov. 1.27. Todavia, tais requerimentos não foram atendidos, o que ensejou o ajuizamento de ações de cobrança pela apelante, como a demanda em tela, que se refere, especificamente, ao mês de fevereiro de 2022.



    Observa-se que o cenário ora apresentado diz respeito ao período da pandemia do COVID-19, ocasião na qual é sabido e fato notório a variação nos preços dos combustíveis, seja para mais ou para menos, não se revelando razoável que a prestadora de serviço previsse os aumentos exponenciais dos preços que ocorreram.



    Não se desconhece que o aumento de preços é um risco inerente à própria atividade mercantil, devendo ser levado em consideração pelo prestador do serviço quando da apresentação de sua proposta, contudo, no presente caso concreto, tratando-se o insumo de derivado do petróleo, não há como fugir dos parâmetros de preços estabelecidos pela Tabela da Petrobrás. Portanto, não podem levar em conta futuros e eventuais índices de reajuste dos preços dos insumos, porque dependentes da flutuação de mercado interno e internacional. [...]



    Consoante demonstrado pela parte autora, o valor do último reajuste contratual não foi suficiente para acompanhar os aumentos dos preços. Ainda assim, o serviço continuou a ser prestado, tendo a recorrente arcado com os custos. Ademais, a parte ora apelada sequer esclarece se os requerimentos apresentados pela contratada a respeito foram respondidos de maneira adequada.



    Nessa linha intelectiva, encontra-se evidenciada a necessidade de reconhecer o direito da apelante ao reequilíbrio econômico-financeiro, considerando que os reajustes no preço do óleo diesel extrapolaram, nesta época, qualquer previsão possível e ocorreram após a prorrogação do contrato. [...]



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente